Tribunal: TJMT
Processo: 1049373-76.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049373-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 09.055.134/0005-08 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME CIVIL DA AUTORIDADE COATORA – DESNECESSIDADE – INDICAÇÃO DO CARGO E A PESSOA JURÍDICA A QUEM PERTENCE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. No mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele

“
que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
”
(STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF,
relatora
Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

2. A indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, principalmente pela provisoriedade do cargo, bastando a indicação do cargo e a pessoa jurídica a quem pertença.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Girafa Comércio Eletrônico Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1049373-76.811.0041, que indeferiu a inicial, liminarmente, ante a ausência de indicação do nome civil da autoridade indicada como coatora.

Registra o Recorrente que impetrou mandado de segurança questionando a cobrança de DIFAL a consumidores finais não contribuintes do ICMS.

Afirma que o E. Supremo Tribunal Federal já havia iniciado o julgamento do Tema 1093, que se discutia a validade da cobrança do DIFAL antes de sua regulamentação por Lei Complementar.

Assinala a correta qualificação da autoridade coatora, sublinhando que o julgado invocado pelo Julgador singular não se amolda ao caso dos autos.

Aduz a ilegalidade da cobrança do DIFAL, citando entendimento jurisprudencial.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, e o julgamento do mérito do pedido por esta Corte de Justiça, uma vez que o caso concreto reúne condições de imediato para julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Girafa Comércio Eletrônico Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1049373-76.811.0041, que indeferiu a inicial, liminarmente, ante a ausência de indicação do nome civil da autoridade indicada como coatora.

Ressai dos autos que a sentença indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, ao fundamento de ilegitimidade passiva, uma vez que Impetrante, ora Recorrente, não qualificou devidamente as autoridades apontadas coatoras com as indicações dos nomes civis das pessoas naturais investidas nos cargos públicos.

Transcrevo parte da sentença:

Pois bem, ao contrário do arguido pelo embargante não há que se falar em contradição no
decisium
exarado por este juízo, a jurisprudência colacionada em nada se contradiz com o caso em comento, isto porque a qualificação do agente público que, efetivamente, pratica o ato indigitado coator, bem como sua alocação à pessoa jurídica pública é fundamental para a eventual responsabilização, caso subsista o entendimento pela ilegalidade ou abusividade da conduta pública.

Vide art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil.

Tal conclusão de dá em razão do fato de ser impossível à pratica de ato lesivo ou ameaçador por título/cargo público, sem que para tanto este esteja investido/ocupado por pessoa física.

Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno:

A autoridade coatora deve ser a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica à qual esteja vinculada, tenha poder de decisão, isto é, de desfazimento do ato guerreado no mandado de segurança. Assim, o mandado de segurança não deve ser impetrado contra o mero executor da ordem, mas, na linha do que o referido dispositivo legal esclarece, contra quem tenha, efetivamente decidido por sua prática e, em se tratando de ato omissivo, por sua abstenção.

Autoridade coatora, pois, é a pessoa que ordena a pratica concreta ou abstenção impugnáveis. (...)

“Autoridade coatora é quem efetivamente ordenou, executou ou se omitiu na prática do ato impugnado, desde que pudesse dispor de autoridade e competência para deixar de praticar ou então pudesse corrigir a ilegalidade alegada. É quem ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde por suas consequências administrativas (RT 507/62). (...) não será o inferior que recebe a ordem ou a determinação e a executa, mas aquele que ordenou concretamente e especificamente a prática do ato. A lição é de Henry Lopes Meirelles (1979: 32). A autoridade coatora é a que responde pelas consequências administrativas do ato, aquela que tem disponibilidade sobre o ato, que pode revogá-lo ou modifica-lo e não o seu mero executor” (Antônio Raphael Silva Salvador e Osni de Souza, Mandado de segurança: doutrina e jurisprudência, p. 29-30).

Ainda sobre o tema, esclarece o ilustre jurista Hely Lopes Meirelles,
in verbis
:

"
Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las.
Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal
. Deve-se distinguir autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivos, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo ; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios, e, por isso, não responde a mandado de segurança, pois é apenas executor de ordem superior . (...)
Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas conseqüências administrativas
; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela (...) Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada.
(in Mandado de Segurança, 18ª edição, Malheiros editores, págs. 31 e 54/55).

No mesmo sentido,
Fernando da Fonseca Gajardoni (Comentários à Nova Lei de Mandado de Segurança: (Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009). São Paulo: Método, 2009) leciona, com apoio na jurisprudência: A autoridade coatora é toda pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de sua competência atribuída por lei. O simples executor não é autoridade porque não tem poder de decisão, nesse sentido: 'somente a autoridade que tem poder para praticar e desfazer o ato é parte legítima para figurar como impetrado', conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Não difere a jurisprudência pátria:

(...)
Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança satisfazer os requisitos processuais específicos da Lei nº 12.016/09,
assim como aqueles previstos pelo Código de Processo Civil
, o qual aplica-se de forma subsidiária à matéria, de forma que, devem, no mandado de segurança,
estar corretamente qualificadas as partes que figurarão no polo passivo e ativo,
destacando-se que o remédio constitucional tratado, considerando-se especialmente a celeridade de tramitação que lhe determina a Lei, não admite emendas para retificação de quaisquer equívocos. Assim, antes de maiores considerações, há que se notar que, devem,
obrigatoriamente, ser observados os requisitos da petição inicial, com indicação correta da autoridade coatora e do impetrante, sendo a primeira, aquela que verdadeiramente lavrou/exarou o ato administrativo que teoricamente lesionou o direito alegadamente líquido e certo da parte autora
. “(...) 1.
Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade.
2. Em se tratando de mandado de segurança, requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo Civil. (...) (TRF 1ª R.; AC
0020029-18.2005.4.01.3400
; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). (Grifei e destaquei).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTADOR DO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. PRAZO PARA IMPETRAÇÃO.

FIM DA VALIDADE DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS QUE O IMPETRANTE. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO.

REQUISIÇÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS PÚBLICOS. ABUSO. EXISTÊNCIA.

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO À DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO (29/6/12). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANDAMUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Para fins de impetração de mandado de segurança, entende-se por Autoridade "a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal"
(MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e ações constitucionais. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 33).

(MS 19.227/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 30/04/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTRO DA DEFESA COMO AUTORIDADE COATORA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANULAÇÃO DAS PORTARIAS CONCESSIVAS DE ANISTIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1. O embargante possui interesse recursal, devendo ser observado o princípio da independência funcional que rege o Ministério Público Federal, não havendo, em decorrência do princípio da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público, vinculação de seus membros no processo.

2. Autoridade coatora é "a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 23. ed. (EDcl no MS 9.811/DF, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 177)

Portanto, apesar das razões postas pelos Embargantes, entendo como não evidenciada a contradição alegada, o que revela o seu nítido propósito de rediscutir os termos da sentença que lhe foi desfavorável, pretensão que extrapola o âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Não bastasse tal circunstância ser suficiente para a improcedência dos presentes Embargos de Declaração, saliento, por oportuno, que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A manifestação de embargos declaratórios não impõe ao julgador responder questionário formulado pela embargante, como se pretendesse transformá-lo em órgão consultivo
”(EDcl no AgRg no Ag n. 36.751/RS).

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 15/09/2010).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
, mantendo incólume a decisão embargada.

Portanto, considerando que a inicial não preenche os requisitos legais dos artigos 319 e ss do CPC, por não fazer a correta indicação da autoridade coatora, conforme exposto, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade do impetrado, nos termos do art.
10
da Lei
12.016
/2009,
in verbis
:

Art.
10
. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (grifei e negritei)

Portanto, o feito carece dos requisitos de procedibilidade, o que enseja a extinção de plano do processo.

Ex Positis
, com escoro no art.
10
da Lei
12.016
/2009 c/c art. 330, II, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de legitimidade passiva do impetrado e, por conseguinte;
JULGO e DECLARO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.”

Verifica-se dos autos que o Recorrente interpôs a ação mandamental em face do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso
e
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda.

Com efeito, no mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele

“
que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
”
(STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF,
relatora
Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Necessária, assim, a indicação correta da pessoa jurídica de direito público na qual a autoridade apontada coatora integra, na forma do artigo 6º, cabeça, parte final, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

In casu
, a violação a direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelante, consiste na exigência de recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes.

Repiso, contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso
e Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda. (Id 87322341)

Nesse aspecto, ressalto que o essencial não é a indicação do nome civil da autoridade tida como coatora, mas sim o cargo que ela exerce.

Dessa forma, para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, principalmente pela provisoriedade do cargo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. SUBMISSÃO À TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NOME DA AUTORIDADE COATORA. IRRELEVÂNCIA. IMPORTA A INDICAÇÃO DO CARGO EXERCIDO E NÃO A PESSOA FÍSICA QUE O OCUPA. CONCURSO PARA AGENTE DE SEGURANÇA MUNICIPAL. EXAME MÉDICO. RAIO X. REMARCAÇÃO POR FORÇA MAIOR. GRAVIDEZ. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Inicialmente, deve ser afastada a alegação do Município apelado quanto à ilegitimidade passiva ad causam, pois, para a indicação da autoridade impetrada no mandado de segurança importa a indicação do cargo exercido e não a pessoa física que o ocupa. Assim, indicado o Presidente da Comissão Organizadora do Concurso, é irrelevante quem era efetivamente o ocupante do cargo à época da prática do ato impugnado. 2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade da realização de exames clínicos por parte da impetrante em momento posterior à data previamente marcada no Edital do concurso, devido seu estado gestacional. 3. Com efeito, o Concurso Público para provimento de 1.355 (mil, trezentos e cinquenta e cinco) vagas para o cargo de Agente de Segurança Municipal, Classe 1 foi inaugurado com a Portaria nº 219, de 24/01/2014, sendo a impetrante submetida à prova objetiva cerca de um ano depois, em 11/01/2015, restando classificada na 159ª (centésima quinquagésima nona) posição, mediante resultado publicado em 23/01/2015.4. Em seguida, a candidata foi convocada para a 2ª fase do Concurso, o Exame Médico, para entrega, em 06/02/2015, dos exames relacionados no Edital, entre eles o Raio X, o qual restou impedida de realizar por força do seu estado gravídico.5. Para fazer jus ao adiamento da realização do exame de saúde e dos testes físicos do certame, a candidata anexou atestado médico com a comprovação de que, em 27/01/2015, estava com 22 (vinte e duas) semanas de gestação, onde o médico declara a impossibilidade desta se submeter aos exames estabelecidos no Edital, bem como a negativa da Comissão do concurso ao requerimento administrativo feito pela candidata.6. Assim, percebe-se que o princípio da vinculação ao edital alegado pelo Ente Público esbarra diretamente nos princípios da razoabilidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, pois o adiamento dos aludidos exames, por conta de estado gravídico, é totalmente razoável e justo, levando em consideração as peculiaridades do caso.7. Ademais, nota-se que o adiamento da realização de exames clínicos por parte da impetrante não enseja qualquer prejuízo ao rol de classificação do concurso, uma vez que a presente etapa possui caráter apenas eliminatório.8. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a "gestação é direito constitucional previsto no art. 6º da CF e art. 1º, III, também da Carta Magna, que preceitua o Princípio da Dignidade Humana, o qual se sobressai às quaisquer outras normas infraconstitucionais, inclusive as editalícias".9. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença, a fim de conceder a segurança postulada, determinando às autoridades impetradas providências no sentido de garantir a continuidade da impetrante no certame, oportunizando a apresentação dos exames previstos no Edital e, caso seja considerada apta, garanta a sua participação nas demais fases do Concurso e, em caso de aprovação, seja a impetrante nomeada e empossada no cargo de Agente de Segurança Municipal - Classe I.10. Submissão do recurso à técnica de julgamento do art. 942 do CPC.11. Decisão por unanimidade. (TJ-PE - APL: 4223487 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 30/10/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018)

E, também, desta Corte:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INDICAÇÃO DO NOME CIVIL DA AUTORIDADE APONTADA COATORA — IRRELEVÂNCIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA — NÃO CONSTATAÇÃO. Para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, a impor a declaração de nulidade da sentença que indeferiu liminarmente a inicial com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-MT 10498405520208110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2022)

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença que indeferiu a inicial liminarmente, uma vez que desnecessária a indicação do nome civil da autoridade tida como autoridade coatora.

Sobre o mérito do pedido, tenho que a causa não se encontra apta a julgamento, uma vez que não houve a citação da parte Impetrada, não se amoldando a espécie ao disposto no art. 1.013, §3º, do CPC.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022